Tribunal: STF
Processo: RHC 266024
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Vitor Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 992.614/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi absolvido pelo Tribunal do Júri pela imputação de suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2.º, IV) e condenado pelo delito de corrupção de menor. O Tribunal estadual deu provimento ao recurso ministerial e, em consequência, anulou o julgamento do Plenário, bem como determinou a realização de novo júri. 



    No presente recurso (e-doc. 76), a defesa informa que o recorrente foi absolvido em plenário pela negativa de autoria em relação à imputação de ter realizado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Alega que o acórdão proferido pela autoridade coatora cassou o veredicto do júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ignorando a existência de provas que respaldam a tese defensiva. 



    A defesa sustenta que a decisão do tribunal local afronta a soberania dos veredictos, garantida constitucionalmente, e que a absolvição do paciente encontra respaldo no conjunto probatório, o qual foi ignorado pela autoridade coatora.



    Requer, ao final, a anulação do acórdão, restabelecendo-se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Júri da Comarca da Capital de Santa Catarina - SC.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a soberania dos veredictos não é absoluta, sendo certo que a sentença proferida pelos jurados em sessão plenária, ainda que absolutória por clemência, quando manifestamente contrária ao acervo probatório, pode ser revista, nos termos do art. 593, III, "d", e § 3º, do Código de Processo Penal – CPP.



    2. Na hipótese, o Tribunal estadual anulou a decisão absolutória do Conselho de Sentença, por haver contrariedade em relação às provas dos autos, determinando a submissão do réu a novo julgamento. A Corte destacou, na ocasião, que o decreto absolutório então proferido contrariou os elementos probatórios presentes no caderno processual, e que estes eram insuficientes para embasar a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença.



    3. A fim de afastar as conclusões do Tribunal a quo no julgamento da apelação do Ministério Público Estadual acerca da dissonância da sentença absolutória em relação ao acervo probatório, seria necessária a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, ação de cognição sumária e rito célere. Precedentes do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido." (e-doc. 67)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme afirmado no decisum agravado, verifica-se que, acerca da alegada existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim decidiu o Tribunal de origem ao anular a primeira decisão dos jurados e determinar novo julgamento: 



    (...)



    No caso vertente, a exordial acusatória imputou aos réus João Vitor Pereira, Luiz Felipe Ortiz Alderette, Deivid Buchele dos Santos e Caíque Abrahão Porfírio da Silva (feito cindido em relação a estes) a prática dos crimes do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em virtude de que, no dia 09 de outubro de 2021, por volta de 18h00, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram a vítima Leonardo de Azevedo Pereira. Nos termos da peça incoativa (Evento 198 da ação penal), os denunciados Deivid e Caíque prestaram apoio à execução da vítima mediante fornecimento de armamento bélico, ocasião em que, armados, os denunciados João Vítor e Luiz Felipe, na companhia do adolescente M. S. da L. J., vulgo "Bacuri", amigo de Leonardo, se dirigiram até a residência deste e, mediante emboscada, surpreenderam-no com dois disparos de arma de fogo na região da cabeça, causa eficaz da sua morte.



    Após o regular andamento da instrução e realizada a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, os jurados entenderam por acolher parcialmente a versão acusatória, absolvendo o réu João Vitor Pereira da autoria do crime de homicídio qualificado, condenando-o, todavia, quanto ao crime de corrupção de menores majorada (vide Evento 529.2 da ação penal).



    Após atenta análise às provas constantes nos autos, em que pese a soberania inerente à decisão do Conselho de Sentença, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a absolvição quanto ao crime doloso contra a vida não está devidamente amparada no contexto probatório constante nos autos, senão vejamos.



    Da prova testemunhal constante nos autos, cita-se, inicialmente, o depoimento prestado na fase investigativa por Amanda Alves Carvalho, oportunidade em que afirmou que o adolescente M. S. da L. J. era a única pessoa que sabia onde era o novo local de residência da vítima Leonardo, visto que o auxiliava na venda de drogas.



    (...)



    Embora referida informante não tenha sido localizada para ratificar suas declarações em juízo (vide Ev. 355 da ação penal), o adolescente M. confirmou sua participação nos fatos, afirmando, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, que foi coagido por Luiz e João Vitor a levá-los na casa da vítima. No local, o João Vitor e Luiz o obrigaram a bater na porta e se identificar. No momento em que a vítima abriu a porta, o réu desferiu dois tiros em Leonardo (vide Evento 1, INQ6, fls. 13/14, n. 5084931-98.2021.8.24.0023 e Evento 177, VÍDEO1).



    No mesmo sentido foi o relato de Vladimir Pereira, pai da vítima, prestado em solo judicial, ocasião em que declarou que, momentos antes da audiência teve acesso a áudios em que o João Vitor e Luiz Felipe confessam a prática do crime, bem como o envolvimento de um terceiro sujeito no crime, cujo vulgo é "Maloquinha".



    (...)



    Ainda, consoante informações descritas no Relatório de Investigação (Ev. 16 do Inquérito Policial n. 5084931-98.2021.8.24.0023), a análise de mensagens do perfil do codenunciado Luiz Felipe Ortiz Alderette em rede social, evidencia que este atuou em coautora com João Vitor Pereira, posto que revela que matou Leonardo com dois tiros no rosto, como vingança por ter sido agredido com socos por este anteriormente. Há menção, ainda, de que o crime foi praticado em frente à "viúva" (Amanda), e dentro da casa do casal, bem como que "debochadamente diz para a viúva levar flores no cemitério e a ameaça de fazer igual com ela, caso tentem pegá-lo" (fl. 15), o que justifica o fato de Amanda não ter mencionado a presença de Luiz e João Vitor no local perante a Autoridade Policial.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a soberania dos veredictos não é absoluta, sendo certo que a sentença proferida pelos jurados em sessão plenária, ainda que absolutória por clemência, quando manifestamente contrária ao acervo probatório, pode ser revista, nos termos do art. 593, III, "d", e § 3º, do Código de Processo Penal – CPP.



    Com efeito, as decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.



    Na hipótese, denota-se que o Tribunal de origem consignou que o decreto absolutório proferido na ocasião contrariou os elementos probatórios presentes no caderno processual, e que estes eram insuficientes para embasar a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença.



    Nessa medida, para afastar as conclusões do Tribunal a quo no julgamento do citado recurso acerca da dissonância da sentença absolutória em relação ao acervo probatório seria necessária a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, ação de cognição sumária e rito célere.” (e-doc. 67, p. 2-8, grifei) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Demais disso, ressalto que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, como no presente caso. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinação de submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 5. Alegação de excesso de linguagem. Não ocorrência. 6. Ordem denegada”. (HC 112472, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04/12/2013)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus . 3. Ordem denegada” (HC 94.730/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2013; grifo nosso). “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. A anulação parcial do julgamento seria válida tão-somente em caso de quesitação irregular, o que não se dá na presente ação, cuja defesa sustenta a negativa de autoria do Paciente. 3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 4. A alegação dos impetrantes de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seria mais prejudicial ao Paciente não é suficiente para justificar a concessão da ordem, ainda mais quando se verifica que será renovada a oportunidade de buscar a absolvição do Paciente pelos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa; e mesmo na eventualidade de nova condenação, a pena dos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa não ultrapassará a dosimetria estabelecida no primeiro julgamento. 5. Ordem denegada”. (HC 113.627/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013). 



    Ademais, de acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente